Tribunal: TJDFT
Processo: 0770326-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. O recorrente alega que o acórdão apresenta contradição pois determinou a restituição com correção pela taxa SELIC a partir do pagamento. Alega que isso contraria às orientações normativo-jurisprudenciais que emanam da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça e dos comandos normativos insertos no art. 167 do Código Tributário Nacional.
2. Os embargos não serão conhecidos.
3. No recurso inominado, o réu/embargante, pede a nulidade da sentença por violação ao direito de defesa, a suspensão do feito e a declaração de regularidade do lançamento tributário. O acórdão considerou que o Distrito Federal, contrariou o entendimento firmado pelo e. STJ, desconsiderou o valor da transação declarado pelo contribuinte e arbitrou a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente e sem o devido processo administrativo fiscal, confirmando a sentença proferida.
4. Esse cenário indica que os embargos nem sequer tangenciam a quaestio que serviu de fundamento ao acordão embargado, ou seja, a ilegalidade da base de cálculo utilizada pelo Distrito Federal para a cobrança do ITBI, que desconsiderou o valor declarado na transação imobiliária, ensejando a repetição do indébito.
5. Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO EMBARGADO